Tribunal: TJDFT
Processo: 0004811-86.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004811-86.2018.8.07.0006 RECORRENTES: ISABELA MONTEZUMA CAVALCANTE ABEL, CARLOS HENRIQUE SANTOS CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA RESTITUIÇÃO DO BEM. ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. OCORRÊNCIA. 1. Para aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência da 3a Turma Criminal deste Tribunal tem adotado como parâmetro para considerar como ínfimo o bem valor que corresponda até 10% do salário mínimo. 2. Inaplicável a atenuante genérica da reparação do dano, prevista no artigo 65, III, “b”, do CP, quando o bem foi restituído por terceiro que o adquiriu mediante pagamento, por não ser considerado espontâneo e voluntário. 3. Sendo os réus primários e o valor do objeto abaixo de um salário mínimo, pode ser considerado como de pequeno valor, permitindo a aplicação do furto privilegiado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 59 c/c 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, insurgindo-se contra a dosimetria da pena, por entenderem desproporcional. Sustentam que, na primeira fase, no que toca à valoração negativa da culpabilidade, não houve demonstração da gravidade concreta da conduta. Acrescentam que, na segunda fase, houve aplicação de fração ínfima para reduzir a pena em razão da confissão espontânea e da menoridade relativa e que, na terceira fase, foi aplicada fração ínfima para redução da pena com base no furto privilegiado e de fração máxima relativa ao furto noturno. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59 c/c 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal. Com efeito, rever as conclusões relativas às frações a serem aplicadas na dosimetria da pena dos recorrentes demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017